Tribunal: TRF3
Processo: 0007907-90.2012.4.03.6109
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide excluir da condenação do acusado a reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), por entender que a ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema, impossibilita sua aplicação, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementação do amparo assistencial.

5. Há apuração, segundo a qual existiriam outros benefícios assistenciais intermediado pelo apelante nos quais teriam sido detectadas declarações fraudulentas que dissimulavam a renda familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

6. Os elementos coligidos aos autos fazem crer, destarte, que o acusado empregava o subterfúgio de fazer falsas declarações em nome de seus clientes para garantir o acesso indevido ao benefício assistencial ao idoso.

7. Para a configuração do dolo, não é preciso que o agente obtenha para si a vantagem correspondente ao benefício indevido, entretanto, no caso, o apelante auferiu honorários pelo êxito na concessão do benefício em favor do cliente, que não cumpria os requisitos legais necessários ao amparo assistencial.

8. Não há qualquer vício na apuração administrativa e cancelamento do benefício, eis que foi promovido com cientificação do interessado, facultando-lhe a apresentação de defesa, sendo, portanto, a cessação do amparo assistencial medida de legalidade, cabendo acrescentar que é admissível, para o fim de comprovação da materialidade delitiva, a utilização de dados coletados em processo administrativo perante o INSS, uma vez que nele deve-se observância ao princípio do contraditório. Esse tem sido o entendimento desta Turma (Apelação Criminal 0007075-98.2014.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Jose Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/05/2018 e apelação criminal 0007181-89.2015.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2018), restando refutada a alegação de nulidade quanto aos elementos colhidos administrativamente.

9. Dosimetria penal revista, para abrandar a pena corporal e o regime inicial de cumprimento, semiaberto. Excluída a condenação do acusado à reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema. Vedada a substituição da pena corporal por penas alternativas. Afastada a possibilidade de execução provisória da pena.

10. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de REGINALDO WUILIAN TOMAZELA para, mantendo a sua condenação como incurso no art. 171, § 3o, do Código Penal, aplicar a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado quando da execução, vedada a substituição da pena corporal por penas alternativas e afastada a execução provisória da pena, nos termos do

Inteiro teor:
21/283)

0007907-90.2012.4.03.6109

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71582

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3o, DO CP). REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA LEI No 8.742/1993 (LOAS) FRAUDADO MEDIANTE OCULTAÇÃO DE DADOS ESSENCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO ÍNSITO À CONDUTA DO PROCURADOR QUE INSTRUI COM DOCUMENTO FALSO REQUERIMENTO JUNTO AO INSS. VALIDADE DA PROVA COLIGIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INSS. DOSIMETRIA PENAL ABRANDADA.

1. Trata-se de apelação criminal na qual a defesa insurge-se contra a condenação pela prática de estelionato previdenciário (art. 171, § 3o, do CP).

2. Frente ao conjunto probatório, resta suficientemente demonstrada a prática de estelionato pelo réu, que protocolizou requerimento de amparo assistencial ao idoso omisso no tocante à composição do núcleo familiar do idoso beneficiário e à respectiva renda, dados que se estivessem presentes acarretariam a denegação administrativa do benefício, como veio a ser posteriormente cancelado.

3. Com relação ao elemento subjetivo atinente ao crime de estelionato previdenciário, o objetivo de obter a concessão de benefício indevido, mediante a indução do INSS em erro quanto a elementos essenciais à análise do direito pleiteado, é ínsito à atuação do procurador que instrui, com documento falso, o requerimento junto à autarquia previdenciária.

4. A tentativa de se escusar dos atos praticados enquanto mandatário, transferindo a responsabilidade pela produção de documentos espúrios para a própria clientela, não possui qualquer ressonância na prova e na experiência do que habitualmente acontece, não se mostrando minimamente crível que, na sua condição, o apelante tenha sido levado a engano pelo idoso, que inclusive afirmou categoricamente ter dito a ele que era casado e que sua esposa se encontrava em gozo de aposentadoria, bem como que não teria observado o estado civil de pessoa casada, dado da realidade que, de praxe, todo procurador que atua em nome de requerente de benefício toma conhecimento, por impactar diretamente na procedência do pedido, especialmente quando combinada a remuneração condicionada implementação do amparo assistencial.

5. Há apuração, segundo a qual existiriam outros benefícios assistenciais intermediado pelo apelante nos quais teriam sido detectadas declarações fraudulentas que dissimulavam a renda familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

6. Os elementos coligidos aos autos fazem crer, destarte, que o acusado empregava o subterfúgio de fazer falsas declarações em nome de seus clientes para garantir o acesso indevido ao benefício assistencial ao idoso.

7. Para a configuração do dolo, não é preciso que o agente obtenha para si a vantagem correspondente ao benefício indevido, entretanto, no caso, o apelante auferiu honorários pelo êxito na concessão do benefício em favor do cliente, que não cumpria os requisitos legais necessários ao amparo assistencial.

8. Não há qualquer vício na apuração administrativa e cancelamento do benefício, eis que foi promovido com cientificação do interessado, facultando-lhe a apresentação de defesa, sendo, portanto, a cessação do amparo assistencial medida de legalidade, cabendo acrescentar que é admissível, para o fim de comprovação da materialidade delitiva, a utilização de dados coletados em processo administrativo perante o INSS, uma vez que nele deve-se observância ao princípio do contraditório. Esse tem sido o entendimento desta Turma (Apelação Criminal 0007075-98.2014.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Jose Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/05/2018 e apelação criminal 0007181-89.2015.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2018), restando refutada a alegação de nulidade quanto aos elementos colhidos administrativamente.

9. Dosimetria penal revista, para abrandar a pena corporal e o regime inicial de cumprimento, semiaberto. Excluída a condenação do acusado à reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema. Vedada a substituição da pena corporal por penas alternativas. Afastada a possibilidade de execução provisória da pena.

10. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de REGINALDO WUILIAN TOMAZELA para, mantendo a sua condenação como incurso no art. 171, § 3o, do Código Penal, aplicar a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado quando da execução, vedada a substituição da pena corporal por penas alternativas e afastada a execução provisória da pena, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide excluir da condenação do acusado a reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), por entender que a ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema, impossibilita sua aplicação, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que mantinha a condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.